Tribunal: STF
Processo: ARE 1410199
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC).  



     2. No decisum prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE MAIS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE - ART. 37, XVI, ALÍENA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSTITUIDORA DA PENSÃO COM DOIS CARGOS DE MÉDICO JUNTO AO ESTADO DE SERGIPE E OUTRO LIGADO AO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.”  (e-doc. 5).  



     3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



     4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 37, § 10, 40, e 201 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Pleiteia o restabelecimento da pensão suspensa, afirmando a legalidade da cumulação pretendida, tendo em vista que decorrem de acúmulo legal dos cargos de médico exercidos pela instituidora das pensões. (e-doc. 9).



     É o relatório.  



     Decido.   



Análise  



     5.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos.



     6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Restabelecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.160.902-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 699.004-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/05/2009, p. 26/06/2009; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 842.812-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/02/2015, p. 02/03/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS  DA ÁREA DE  SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A acumulação de cargos da área da saúde é assegurada pela Constituição Federal (art. 37, XVI, “c”, CF), observada a compatibilidade de horários. 2 . In casu, a recorrente não comprovou, quando da impetração do writ, a compatibilidade de horários para exercício do cargo de auxiliar de enfermagem em dois hospitais públicos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 644.432-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 26/06/09 e AI 733.152-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 634.086-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2011, p. 13/09/2011; grifos nossos). 



    8. Em conclusão, verifica-se que para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.   



    Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 3, p. 9), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de março de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator